Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724667-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLEUFE POSSANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, no processo no 0047395-77.2004.8.07.0001. Na origem, o juiz tornou líquida a sentença pelo valor indicado no laudo pericial, o qual atribuiu um saldo credor para o autor no montante de R$ 280.138,73, atualizado até 01/10/2022 (ID 160887433). Em síntese, o recorrente sustenta que a relação que une as partes é de natureza associativa, regida pelas Leis Complementares 108 e 109/2001. Afirma que, como apontando pelo assistente técnico, a perícia desconsiderou a alteração na taxa de juros em virtude de que a agravada deixou a condição de associada, situação que estaria evidenciada no “extrato de evolução da dívida”. Consigna que de acordo com o art. 15 § 1o do Regulamento da Carteira Imobiliária, o mutuário que se desassocia da PREVI está sujeito a um aumento de taxa de juros do financiamento de 6% para 8% ao ano. Registra que o perito adotou a atualização do saldo de forma anual a partir de março de 1996, enquanto a correta periodicidade de atualização do saldo devedor empregada pela PREVI é mensal, com vencimento no primeiro dia do mês, de acordo com a cláusula 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária. Afirma que o valor encontrado pela perícia pode implicar em enriquecimento ilícito da agravada, além de promover o desequilíbrio atuarial do fundo. Alega a existência de risco de dano, pois caso a recorrente seja obrigada a pagar de imediato o valor, dificilmente recuperará a soma se reformada a decisão impugnada. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o curso do processo até que ultimado o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preparo efetuado (ID 48114764-48114766). Na origem, trata-se de liquidação de sentença por arbitramento promovida pela litisconsorte ativa CLEUFE POSSANI, referente a uma ação com pedido de revisão de contrato de financiamento de imóvel firmado em 05/08/1994, no prazo de 240 meses, prorrogáveis por mais 120 meses, cujas condições estão insertas na Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca (ID 99674145 – processo de origem), bem como no Regulamento da Carteira Imobiliária (ID 99674193 – PAG 36-51 processo de origem). O título judicial, entre outras disposições, reconheceu a ausência de abusividade na cláusula que prevê a majoração dos juros remuneratórios do contrato de 6% para 8% ao ano em caso de desfiliação do associado, afastou a capitalização mensal de juros em razão de o contrato não se enquadrar nas hipóteses legais que a permite, excluiu a incidência do CET - Coeficiente de Equalização de Taxas, quando em cumulação com outros encargos, determinou que o abatimento das prestações mensais deve se dar após a atualização do saldo devedor, e condenou o réu a restituir eventuais valores pagos a maior, com atualização monetária a partir do desembolso e juros legais a partir da citação (sentença e acórdãos em ID 99674764, 99674976, 99675186, processo de origem). Delineados os fatos, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em juízo de cognição sumária, vislumbro, em parte, a sua presença. Com relação à alteração da taxa de juros de 6% para 8%, não vislumbro a ocorrência da hipótese prevista no contrato. Não há indícios no processo de que a agravada se desfiliou do quadro da associação para permitir a incidência da cláusula que permite a elevação da taxa de juros remuneratórios do mútuo de 6% para 8%. O extrato de evolução do saldo devedor não traz qualquer indicação de data quando ocorreu o suposto desligamento da mutuária da associação, tampouco o motivo do desligamento (ID 108162546 – processo de origem). Desse modo, não se verifica, ao menos em um juízo perfunctório, a incorreção no cálculo efetuado com base em 6% de juros ao ano, para todo período do contrato (ID 144208183-144208184 e 155666144). Quanto à atualização do saldo devedor, no entanto, há indícios de incorreção no cálculo apresentado pelo perito, pois no período entre março de 1996 e julho de 1999 a correção monetária foi lançada anualmente, contrariando a previsão no contrato, cuja cláusula não foi objeto de reparos pelo provimento judicial. Ademais, nesse ponto, a perícia não parece ter sido realizada nos mesmos moldes aplicados pela recorrente, como afirmou o perito respondendo a indagação do assistente técnico (ID 155666144 – PAG 4). Ao se confrontar o laudo com o extrato apresentado pelo recorrente (ID 108162546 – processo de origem), verifica-se que no período assinalado neste último houve o lançamento mensal de correção monetária. A divergência pode importar em alteração do saldo credor apurado em favor da recorrida, demandando ajustes nas contas elaboradas pelo perito. O prosseguimento da execução pelo valor atual, pode acarretar dano irreparável ao agravante, o que justifica a concessão do efeito suspensivo para paralisar o processo. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem até que ultimado o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao juiz de origem com pedido de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. (e) Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator